Tribunal: TJMT
Processo: 1001701-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001701-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos, Liminar, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI - CPF: 048.155.681-89 (ADVOGADO), ADALBERTO DONIZETE FELICIANI - CPF: 049.585.808-08 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - COMODORO (AGRAVADO), MPEMT - COMODORO (AGRAVADO), MPEMT - COMODORO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO -
DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE ATIVIDADE NA ÁREA DEGRADADA – MANTIDA – DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - PRADA E
INDISPONIBILIDADE
DO IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
– IMPRESCINDIBILIDADE
DAS MEDIDAS
NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prática de atividade lesiva ao meio ambiente, sem prévia licença do órgão ambiental competente, constitui infração, passível de aplicação das sanções previstas na lei.

Determinação de execução do projeto de recuperação da área degradada e indisponibilidade de bens afastados, face a ausência de evidência de imprescindibilidade das medidas.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por ADALBERTO DONIZETE FELICIANI contra decisão proferida por este relator que, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo no recurso de agravo de instrumento. (id. 200212199)

Em suas razões, o agravante aduz que é imperativo salientar que a concessão do efeito suspensivo se mostra essencial para assegurar a efetividade do processo, evitando prejuízos irreparáveis ao direito do Agravante.

Discorda da decisão atacada, sob o argumento de que o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação do plano de recuperação ambiental representa uma determinação desarrazoada e desproporcional.

Argumenta que a área em discussão foi devidamente registrada no Cadastro Ambiental Rural (CAR) em janeiro de 2024, e encontra-se em situação de análise pelo órgão ambiental. Ato contínuo, aduz que se torna impraticável discernir de maneira conclusiva quais porções da área foram objeto de desmatamento e quais se encontram passíveis de intervenção para fins de limpeza, em virtude de ser uma área consolidada.

Afirma que é imperativo, primeiro concluir o processo de análise do CAR – Cadastro Ambiental Rural e, caso o órgão competente julgue necessário, o Recorrido tomará as medidas cabíveis, dentre elas a apresentação do PRADA.

O Recorrente pleiteia a suspensão do prazo fixado para a apresentação do plano de recuperação ambiental, com vistas a assegurar uma decisão fundamentada, equânime e em consonância com os princípios do devido processo legal e da razoabilidade.

Insurge acerca da determinação de indisponibilidade do imóvel objeto da lide, alega que a referida medida demanda a existência de indícios concretos de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio.

Destaca que a desproporcionalidade das medidas inibitórias e reparatórias determinadas pelo juízo de origem podem extrapolar aquelas essenciais para garantir a devida compensação ambiental.

Aduz que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão integral do pedido de concessão do efeito suspensivo.

Ao final, requer seja reconsiderada a decisão agravada, e para determinar a suspensão das ordens determinadas, pelo juízo singular. No mérito seja dado provimento ao presente recurso.

Contrarrazões ao recurso de agravo interno, ocasião em que alega que o agravante repete a argumentação trazida em sede de agravo de instrumento, alega violação ao princípio da dialeticidade, no mérito insurge pela manutenção das medidas aplicadas.

Por fim, pugna pelo não conhecimento do Agravo Interno, por mácula ao princípio da dialeticidade. Subsidiariamente, pugna o Parquet pelo desprovimento recursal. (Id. 212071677)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Adalberto Donizete Feliciani contra decisão monocrática proferida por este relator que, nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1001701-59.2024.8.11.0000, indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID. 200212199).

Em sede de cognição sumária, ao que tudo indica, o Agravante promoveu
desmate de 93,538 hectares de floresta nativa, em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.

Assim, em princípio, carece de legitimidade o ato de supressão de expressivos
93,538 hectares
, se tal ato não possui autorização administrativa ou viola a legislação ambiental.

O Art. 225 da Constituição Federal estabelece constituir direito de todos, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações.

De mesmo modo, o §3o do mencionado dispositivo preconiza que, as condutas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infra
tores
a sanções, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Assim, de rigor a aplicação de medidas para fazer cessar o dano causado
, de modo a proporcionar a recuperação da degradação promovida
.

Passa-se então à análise das cominações impostas.

Não obstante a existência de indícios
robustos

de supressão de vegetação,
consoante
acervo probatório juntado aos autos referência n.1002965-07.2023.8.11.0046,
consubstanciado em Auto de Infração e Termo de Embargo, lavrados pelo órgão ambiental competente,

as medidas deferidas pelo Juízo de 1o Grau,
comportam ressalvas
.

(id. 126802229 página 08 a 26 autos referência)

Deve permanecer incólume
, a determinação de abstenção de exploração econômica da área, apresentação do Projeto de Recuperação da
Á
rea
D
egradada e averbação da ação na matrícula do imóvel, dentre outras deliberações determinadas pelo Juízo

a quo
, tal como a expedição de ofícios aos órgãos competentes.

Tais medidas se mostram imprescindíveis, a permitir a recomposição do dano causado ao meio ambiente.

Todavia, a determinação de execução do PRADA, por se tratar de medida satisfativa, portanto, irreversível, deve ser sobrestada, ao menos até que se aguarde
a instrução probatória
e eventual manifestação do órgão ambiental competente
.

De mesmo modo, não vislumbro, por ora, a imprescindibilidade da
indisponibilidade do imóvel objeto de ação civil pública ambiental.

E
videncia-se o risco de dano
inverso
, pois, a
determinação
de execução do PRADA e a permanência de bloqueio de bens, poderia implicar em prejuízo à subsistência e continuidade do exercício de eventual atividade pelo Recorrente.

Posto isso,
presentes
, tão somente parcialmente, os pressupostos necessários à retificação da decisão agravada, esta

comport
a
retificação
, em parte
.

Ante o exposto,
concedo parcial provimento ao recurso,

tão
somente para sobrestar a
determinação
de
execução do Projeto de Recuperação da Área Degradada
,

bem como da indisponibilidade do

imóvel objeto de ação civil pública ambiental
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024